Tribunal: TJDFT
Processo: 0034151-03.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0034151-03.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA AUXILIADORA DA SILVA JERONIMO, PATRICIA MARIA JERONIMO, JOSEFA PASCOAL DA SILVA JERONIMO, ESPÓLIO DE ANTÔNIO JERÔNIMO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AUXILIADORA DA SILVA JERONIMO APELADO: MARCO ANTONIO JERONIMO D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intimem-se os apelantes para se manifestarem em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora